Tribunal: TJES
Processo: 5000074-08.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-08.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA GARCIA MAGE
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000074-08.2023.8.08.0052

RECTE.: JULIANA GARCIA MAGE

RECDA.: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFICULDADE PARA REALIZAR COMPRA EM SITE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10225758. Contrarrazões Id. 10225765.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10225758), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10225756), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$70,00 (setenta reais). O valor será monetariamente corrigido pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do pagamento até a data da citação, a partir da qual serão corrigidos apenas pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que entrou no site da ré para comprar passagens áreas, mas, quando foi concluir a compra, o site não finalizava o pagamento por cartão. Entrou em contato com a ré, mas foi informada de que o erro era do banco. No entanto, o banco a informou de que seu cartão não possuía nenhum vício. Quatro dias depois, conseguiu realizar a compra, mas pagou um valor maior, pois a passagem subiu, tendo que desembolsar mais R$ 70,00. Requereu a devolução em dobro do valor de R$ 70,00 e dano moral de R$ 15.000,00.

Em suma, a sentença determinou a restituição do valor de R$ 70,00, pois não houve uma explicação concreta para a recusa do pagamento da consumidora. Todavia, julgou improcedente o pedido de devolução em dobro e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que deve ser determinada a restituição em dobro. Também afirma que a situação vivenciada enseja lesão moral, no valor de R$ 8.000,00

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer a baila que se en
contra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviços que ensejou a devolução do valor de R$ 70,00,
vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á somente quanto à condenação em dobro bem como averiguação se os atos praticados pela ré são capazes de violar a personalidade jurídica da recorrente.

No caso em tela, a Recorrente acessou o site da ré para comprar passagens aéreas, mas não conseguiu concluir o pagamento. Quatro dias depois, conseguiu comprar as passagens, mas o valor havia subido e foi obrigada a desembolsar R$ 70,00 a mais.

Quanto à
tese recursal arguida pelo consumidor de aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, entendo que não deve prosperar, pois, como ressaltado pela r. sentença, “
não houve uma cobrança indevida propriamente pela requerida (art. 42, parágrafo único do CDC), mas sim um prejuízo material experimentado pela requerente, que se amolda na responsabilidade civil prevista no art. 186 do CC
”. O preço que constava no site quatro dias depois da primeira tentativa de compra da autora era legítimo e divulgado para todos os consumidores, não sendo um valor que foi cobrado somente dela.

Em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade do recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria a demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)